Tribunal: STF
Processo: HC 187828
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Jorge Mussi, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AFASTAMENTO. LEGALIDADE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMO TRANSPORTADOR. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 
    1. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a simples atuação do agente na condição de 'mula' não induz, por si só, ser ele integrante de organização criminosa, sendo imprescindível, para tanto, prova inequívoca do seu envolvimento, estável e permanente, com o grupo criminoso, a autorizar o afastamento do redutor na totalidade.’ (AgRg no AREsp 545.870/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 11/10/2018).
    2. Na hipótese dos autos, as circunstâncias do caso concreto denotam a colaboração permanente do agravante com o tráfico ilícito de entorpecentes, considerando especialmente a realização de diversas viagens ao exterior, com intervalos curtos entre si, incompatíveis com sua condição financeira declarada, tudo a indicar que sua contribuição para a logística de distribuição do narcotráfico não era eventual, não havendo que se falar em violação ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.
    3. Agravo desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 33, c/c o art. 40, I, da Lei 11.343/2006. Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal regional deu parcial provimento ao recurso apenas para reduzir a pena-base e fixar o regime inicial semiaberto, mantendo, no mais, a sentença condenatória.
    3. Em seguida, a defesa interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo. O Relator do AREsp 1.667.714, Ministro Jorge Mussi, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que: (i) “quanto a aplicação da minorante prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas, cabe destacar que é pacífico o entendimento de que não se trata de uma mera faculdade do magistrado, mas sim de um direito subjetivo que o apenado possui em ter sua pena diminuída, caso preenchido os requisitos legais”; (ii) “não há qualquer indício de que o paciente integre ou tenha integrado organização criminosa ou de que se dedique, rotineiramente, à prática do delito, não podendo o magistrado negar a concessão do benefício, unicamente, em deduções”.
    5. Prossegue argumentando que “fica claro que se trata simplesmente de uma ‘mula do tráfico’ que, por questões da pobreza tão conhecida naquele continente Africano, resolveu, pela primeira vez, aceitar a odiosa oferta realizada pelos aproveitadores da desgraça e fome humana, de fazer um único transporte da droga, mas sem qualquer ligação com a organização. Tal situação foi inclusive comprovada pelo juízo de primeiro grau, mais perto dos fatos e quem realizou a audiência do agravante, concluindo pela sua condição de “mula” para o recorrente”.
    6. Daí o pedido de concessão da ordem de “Habeas Corpus, mesmo de ofício, para aplicar a causa de diminuição da pena do art. 33, § 4º da Lei 11.343/06 na fração de 2/3, fixando regime inicial aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito”. 
    Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    9. Na hipótese de que se trata, as instâncias anteriores deixaram de aplicar a minorante do artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas com respaldo em dados objetivos da causa. Dou especial relevância às seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:
    “[...] as circunstâncias do caso concreto denotam a colaboração permanente do agravante com o tráfico ilícito de entorpecentes. 
    Com efeito, o Magistrado singular consignou que ‘a certidão de movimentos migratórios acostada aos autos (fls. 22 e 23) revela o registro de diversas viagens internacionais realizadas pelo réu, entre 09/2013 e 09/2018’, totalizando ‘28 saídas do território nacional, todas com duração de aproximadamente 15 (quinze) dias e intervalos curtos entre si’(e-STJ fl. 192). 
    Registrou, ainda, que, ‘questionado sobre seus rendimentos mensais, o réu afirmou lucrar, por mês, pouco mais de R$ 1.000,00 (mil reais), o que não parece justificar a realização de viagens internacionais com tamanha frequência’ (e-STJ fl. 192). 
    E o colegiado regional asseverou que ‘o réu não apresentou qualquer explicação alternativa com a mínima verossimilhança para realização de múltiplas viagens internacionais em curto período’ (e-STJ fl. 278), tudo a indicar que a contribuição do agravante para a logística de distribuição do narcotráfico não era eventual. 
    Dessa forma, escorreita a fundamentação do acórdão recorrido, que utilizou elementos idôneos para afastar a benesse pretendida, não havendo que se falar em negativa de vigência ao art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
    […]
    Assim, por se encontrar o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência firmada nesta Corte, é certo que a pretensão do agravante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 83 deste Sodalício. 
    Ademais, devidamente fundamentada a decisão do Tribunal a quo, rever o posicionamento firmado, a fim de conceder o benefício pretendido, demandaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede especial em razão do óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 
    […].”
    10. De modo que não verifico ilegalidade flagrante ou abuso de poder capaz de justificar a redução da pena imposta ao acionante, até mesmo por observar que o paciente foi surpreendido transportando 1,119kg de cocaína. 
    11. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 30 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator